Tribunal: TJDFT
Processo: 0016913-11.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA VENDEDORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM MULTA CONTRATUAL. TEMAS No 970 E No 971 DO STJ. PREVALÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA. DATA DA CITAÇÃO. CONTRATO TOTALMENTE ADIMPLIDO PELOS COMPRADORES.

1. O STJ ao julgar o Tema no 970 firmou o seguinte entendimento: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

2. O STJ ao julgar o Tema no 971 firmou o seguinte entendimento: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

3. Diante da mora injustificada por parte da construtora/incorporadora, é cabível a condenação por lucros cessantes, excluindo-se a multa indenizatória mensal, que devem ser fixados com base no valor efetivamente pago pelos consumidores, calculados a partir do vencimento do prazo contratual de tolerância de 180 dias até a data da citação na ação de rescisão contratual.

4. O descumprimento injustificado das rés na entrega do imóvel caracteriza inadimplemento contratual e permite aos promitentes compradores o direito de escolha previsto no art. 475 do Código Civil, com a ressalva de que, nessas hipóteses, o prejuízo suportado é presumido. Precedentes.

5. Não é possível a cumulação de lucros cessantes calculados com base no valor locatício do imóvel com a multa compensatória contratual por possuírem a mesma natureza e finalidade: recompor o patrimônio do que se deixou de auferir.

6. Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel na planta, por culpa do vendedor, tendo o adquirente quitado integralmente suas obrigações, os lucros cessantes devem incidir até a data da citação, salvo se houver decisão judicial anterior suspendendo o contrato e disponibilizando o imóvel para renegociação.

7. O ônus da sucumbência deve ser distribuído de forma proporcional à importância dos pedidos deduzidos e do proveito econômico obtido

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.